Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-16.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. EMENDA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
Adesão à associação e desconto em benefício previdenciário não reconhecidos pelo autor.
Sentença de extinção sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. Insurgência do autor.
Emenda à inicial. Autor que não cumpriu a determinação para nova digitalização

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. EMENDA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
Adesão à associação e desconto em benefício previdenciário não reconhecidos pelo autor.
Sentença de extinção sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. Insurgência do autor.
Emenda à inicial. Autor que não cumpriu a determinação para nova digitalização de parte dos documentos juntados com a inicial, a fim de serem apresentados em tamanho compatível. Excesso de formalismo. Documentos apresentados se encontram legíveis, bastando a utilização da ferramenta de diminuição do Zoom existente na barra de ferramentas do Saj. Petição inicial instruída com os documentos essenciais à propositura da ação. Acesso ao Poder Judiciário que não pode ser obstado. Observância aos princípios da efetividade e celeridade processual.
Sentença afastada. Causa não madura para julgamento. Determinação de retorno dos autos ao primeiro para prosseguimento da fase instrutória.
Recurso provido para afastar a sentença, com determinação.